Tribunal: STF
Processo: ARE 858401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação de hipossuficiência é necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.